Tribunal: STF
Processo: ARE 1483205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL - DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E LANÇAMENTO DE RESÍDUOS DE PODAS E GALHOS DE ÁRVORES - MANUTENÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONDUTA DESCRITA NO INCISO XXIII DA LC 055/2002 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE MANEIRA GENÉRICA - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - CONDUTA DESCRITA NO INCISO IX DA LC 055/2002 – DESCUMPRIMENTO INCONTROVERSO - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE NOVO ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Nos termos o inciso XXIII, do artigo 131, da Lei Complementar nº. 055/2002 do município de Dourados, a infração ambiental caracteriza-se pelo lançamento de “resíduos sólidos in natura em locais vedados pela presente lei, bem como armazena-los em edificações inadequadas”, situação não comprovada nos autos.



    2. As informações constantes no Laudo de Constatação e no Auto de Infração não são capazes de atestar a suposta degradação ambiental, sequer havendo a menção de qual local estariam supostamente sendo descartados irregularmente os resíduos, limitando-se o apelante a informar, de maneira genérica, um descumprimento de exigência e não a existência de efetivo dano.



    3. Não havendo a efetiva constatação do alcance dos danos ambientais (lançamento de resíduos), é impossível verificar o real dimensionamento da sanção, devendo ser mantida, portanto, no que se refere ao inciso XXIII, do artigo 131, da Lei Complementar nº. 055/2002, a sentença que declarou a nulidade do auto de infração de nº. 1709/2019 e, por conseguinte, a sua penalidade (multa no valor de R$ 5.000,00).



    4. O inciso IX, do artigo 131, da Lei Complementar nº. 055/2002, estabelece como infração ambiental o descumprimento de "exigências técnicas ou administrativas formuladas pelo IPLAN, ou prazos estabelecidos", o que restou incontroverso nos autos.



    5. Se a multa é aplicada no valor mínimo previsto em lei, a única fundamentação imprescindível é a narrativa do fato que lhe deu origem, pois, cometida a infração, é certa a incidência da sanção. No entanto, optando o agente público por multas mais elevadas, o dever de publicidade e de motivação dos atos administrativos lhe impõe o dever de informar as razões pelas quais a penalização fora agravada.



    6. Considerando que não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, fixar um novo valor à penalidade imposta pelo órgão fiscalizador, vez que a lei de regência exige a verificação de elementos subjetivos, tais como a capacidade econômica do infrator, como situação apta a retirar a multa do seu mínimo legal. Assim, cabe à autoridade administrativa elaborar novo ato administrativo devidamente motivado, dando-se plena ciência à apelada da decisão e oportunizado prazo para recurso na esfera administrativa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente